Tribunal: TJES
Processo: 5004179-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO. VALOR DA MULTA QUE SE MOSTRA ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Importante salientar que o prazo fixado na decisão guerreada é para a ora agravante
“promover o início das obras de ligação da rede”, e não concluí-las. No caso dos autos,
verifico que a agravante esclareceu ser necessária a realização de obras de extensão da rede e, considerando tal cenário, tenho que não se mostra razoável o exíguo prazo fixado na origem.
Sendo assim e, tendo em conta os prazos fixados pela Res. ANEEL nº 414/2010 para serviços similares, hei por bem dilatar o prazo em questão para 30 (trinta) dias.

II - Já quanto a multa diária, não vislumbro qualquer abusividade em sua fixação, notadamente se considerado o valor da obrigação imposta e condição financeira da parte agravante.
Ademais, consoante preleciona o
art. 537, § 1º, CPC, o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material [...]”.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004179-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: FABIO JOSE SOPRANI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004179-58.2021.8.08.0000

AGVTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

AGVDO:
FABIO JOSÉ SOPRANI

RELATORA:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA,

eis que irresignada com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que deferiu a tutela de urgência na ação de origem, determinando que a ora agravante proceda a instalação de energia elétrica na passagem forçada objeto da ação matriz, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, argumenta a
agravante, em suma, que não mediu esforços para o imediato cumprimento da ordem liminar, todavia, por questões técnicas não foi possível cumpri-la no prazo de 05 (cinco) dias. Aduziu que será necessária a construção de uma rede, de modo que não se pode cumprir o prazo fixado na decisão objurgada, inclusive,
para casos análogos em que há necessidade de extensão de rede, a agência reguladora estabelece prazo de 120 (cento e vinte) dias quando se trata de obras de dimensão de até 1 (um) quilômetro, consoante o disposto no art. 34, II da Resolução nº 414/2010.

Sustenta, ainda, a agravante, que a multa diária imposta não atende o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sendo incompatível com a controvérsia posta em juízo.

Ante ao narrado, pugna seja dilatado o prazo para o cumprimento da obrigação, bem como, seja afastada a multa diária ou, ao menos, reduzida.

Despacho de ID 1631674 que determinou a intimação da agravante para dizer sobre o cabimento do recurso.

Manifestação da recorrente de ID 1714649 justificando sua pretensão recursal e informando a ocorrência de fato superveniente, qual seja, a finalização da obra de instalação da rede elétrica, ocorrida em 19/07/2021.

Decisão de ID 2400445 que recebeu o recurso no efeito suspensivo no que se refere à execução da multa diária.

Contrarrazões de ID 2566708.

É o relatório, peço dia para julgamento.

Vitória, 1
9
de outubro de 2022

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004179-58.2021.8.08.0000

AGVTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

AGVDO:
FABIO JOSÉ SOPRANI

RELATORA:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA,

eis que irresignada com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que deferiu a tutela de urgência na ação de origem, determinando que a ora agravante proceda a instalação de energia elétrica na passagem forçada objeto da ação matriz, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, argumenta a
agravante, em suma, que não mediu esforços para o imediato cumprimento da ordem liminar, todavia, por questões técnicas não foi possível cumpri-la no prazo de 05 (cinco) dias. Aduziu que será necessária a construção de uma rede, de modo que não se pode cumprir o prazo fixado na decisão objurgada, inclusive,
para casos análogos em que há necessidade de extensão de rede, a agência reguladora estabelece prazo de 120 (cento e vinte) dias quando se trata de obras de dimensão de até 1 (um) quilômetro, consoante o disposto no art. 34, II da Resolução nº 414/2010.

Sustenta, ainda, a agravante, que a multa diária imposta não atende o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sendo incompatível com a controvérsia posta em juízo.

Ante ao narrado, pugna seja dilatado o prazo para o cumprimento da obrigação, bem como, seja afastada a multa diária ou, ao menos, reduzida.

No que toca ao prazo assinalado para o cumprimento da obrigação, entendo merecer acolhimento a pretensão da agravante.

Primeiramente, importante salientar que o prazo fixado na decisão guerreada é para a ora agravante
“promover o início das obras de ligação da rede”, e não concluí-las.

Em evolução, verifico que a agravante esclareceu ser necessária a realização de obras de extensão da rede e, considerando tal cenário, tenho que não de mostra razoável o exíguo prazo fixado na origem.

Sendo assim e, tendo em conta os prazos fixados pela Res. ANEEL nº 414/2010 para serviços similares, hei por bem dilatar o prazo em questão para 30 (trinta) dias.

Quanto a multa diária, não vislumbro qualquer abusividade em sua fixação, notadamente se considerado o valor da obrigação imposta e condição financeira da parte agravante.

Ademais, consoante preleciona o
art. 537, § 1º, CPC, o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer
”
1
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Ante o exposto, conheço d
o recurso e
dou-lh
e parcial provimento
, a fim de dilatar o prazo fixado para o
início das obras de ligação da rede
, o qual será de 30 (trinta) dias.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
STJ. REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO. VALOR DA MULTA QUE SE MOSTRA ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Importante salientar que o prazo fixado na decisão guerreada é para a ora agravante
“promover o início das obras de ligação da rede”, e não concluí-las. No caso dos autos,
verifico que a agravante esclareceu ser necessária a realização de obras de extensão da rede e, considerando tal cenário, tenho que não se mostra razoável o exíguo prazo fixado na origem.
Sendo assim e, tendo em conta os prazos fixados pela Res. ANEEL nº 414/2010 para serviços similares, hei por bem dilatar o prazo em questão para 30 (trinta) dias.

II - Já quanto a multa diária, não vislumbro qualquer abusividade em sua fixação, notadamente se considerado o valor da obrigação imposta e condição financeira da parte agravante.
Ademais, consoante preleciona o
art. 537, § 1º, CPC, o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material [...]”.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, ___/___/_____